Tribunal: TJES
Processo: 0010127-09.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010127-09.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

APELADO: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos da Tese fixada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1076, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

II. Na hipótese, o valor atribuído à causa em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) não pode ser considerado muito baixo e deverá, portanto, ser utilizado como base de cálculo para aferição da verba honorária sucumbencial, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010127-09.2016.8.08.0011

A
PELANTE
: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

APELAD
OS
: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES, ANDRESSA MARIA TEMPORIM DE SOUZA MEMELLI e MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA
CREDITO FINANCIAME
NTO

JU
IZ
: DR FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VICTOR CERQUEIRA ASSAD
contra
sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara Cível, em AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES, ANDRESSA MARIA TEMPORIM DE SOUZA MEMELLI e MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito em face
d
e
IVONETE COSTA MACIEL TEMPORIM, na forma do artigo
485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou os demandantes/apelados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou
ser indevido o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade motivada no
baixo valor da causa, “
uma vez que se operacionalizou a devida e regular adequação do valor dado à causa, não sendo a mesma de valor reduzido como constava na inicial, mas sim no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença, fixando-se a verba honorária no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Como é cediço, a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, ao apreciar o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, do CPC/15, o e. STJ, no Tema Repetitivo 1076, fixou a tese de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, precedente que deverá ser observado por este colegiado, a teor do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Noutras palavras, por força da compreensão adotada pela Corte Especial do e. STJ no julgamento do Tema 1076, “
a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável - onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado - o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.099.988/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Na hipótese, diferentemente do consignado pelo Juízo
a quo
, o valor atribuído à causa em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) não pode ser considerado muito baixo e deverá, portanto, ser utilizado como base de cálculo para aferição da verba honorária sucumbencial, até mesmo por ser descabido falar-se em proveito econômico, quiçá inestimável, uma vez que a demanda que teve por objeto a reivindicação de imóvel e foi extinta por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Nestes termos, examinado os autos e sopesados os critérios dispostos nas alíneas do §2º, do artigo 85, do CPC/15, em especial o local da prestação dos serviços, a baixa complexidade da causa e o trabalho realizado pelo causídico, fixo a verba honorária sucumbencial devida pelos demandantes/apelados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Mister salientar que, ainda que assim não fosse, a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tal como apresentada
no comando sentencial
,
destoaria
do §8º-A, do artigo 85, do CPC/15, incluído Lei 14.365/22, segundo o qual, “
Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior.
”

Desta forma, caso se entendesse pela superação da aplicação imediata dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, em favor da apreciação equitativa prevista no §8º, esta, necessariamente, deveria observar os critérios do §8º-A, eis que referido comando legal, incluído pela Lei 14.365/22 (DOU 03.06.2022), encontrava-se plenamente vigente
quando da prolação da sentença recorrida
.

Caso assim se procedesse, a observância de referida circunstância
far-se-ia
necessária pois “
o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença
” (STJ; Corte Especial. EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/11/2017).

Menciono, por fim, idêntica conclusão alcançada pelo e. STJ em caso análogo ao presente: AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para
fixar
a verba honorária sucumbencial devida pelos demandantes/apelados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.